Tribunal: TJES
Processo: 5005174-58.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005174-58.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação.
4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária.
5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019.
TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017.
STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005174-58.2020.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA.

APELADO: SALOMAO MICHAEL CARASSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MUNICÍPIO
D
A
SERRA
interpôs
apelação em face da respeitável sentença 9879902,
proferida
pel
a

ilustre
Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra – Comarca da Capital nos autos da “ação de execução fiscal” proposta por ele contra
SALOMAO MICHAEL CARASSO
,
reconheceu
“de ofício a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução com fulcro no § 1º e inc. IV do art. 485 do CPC”.

Nas razões do recurso (
id
9879905
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O valor de recolhimento de despesas de oficial de justiça é demasiadamente baixo em comparação com as cifras envolvidas em execuções judiciais, mas é fundamental compreender que a correta remuneração dos profissionais de justiça é uma obrigação legal e ética”;
e
2)
a sentença “merece ser REFORMADA a presente sentença, levando em consideração a proporcionalidade entre o valor não quitado e o montante total da execução, cuja extinção resultará em consequências desproporcionais”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

No caso, restou esclarecido na respeitável sentença recorrida que “o exequente embora regularmente intimado deixou de proceder o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça para fins de viabilizar a realização do ato citatório”.

A matéria versada no recurso – abandono da execução fiscal em decorrência do não pagamento das despesas necessárias para realização da citação do executado por meio de oficial de Justiça – é bem conhecida nesta Corte. A propósito disso, entendo oportuno trazer a lume os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A intimação pessoal do Município, ocorre na pessoa de seu procurador, conforme preconizado pelo artigo 75, inciso III do Código de Processo Civil. 2. Devidamente intimado, pessoalmente, para o recolhimento das despesas relativas a diligência do oficial de justiça, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA permaneceu inerte, circunstância que ensejou a prolação da sentença extintiva ora recorrida. 3. A municipalidade furtou-se a cumprir diligência que lhe competia - recolher as despesas necessárias à citação da parte executada por meio de oficial de justiça -, o que implica, ao reverso do que restou sustentado em sede de razões recursais, na extinção do feito por abandono. 4. Não há que se falar em incidência do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que prevê a possibilidade de suspensão do feito executivo para as hipóteses de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o que não se confunde com a impossibilidade de se realizar o ato citatório por falta de pagamento das despesas concernentes ao ato. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000974-45.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/06/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica(TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2. Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato. Ademais, intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa. 3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública - que se verifica na espécie - com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0032594-75.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/07/2019; DJES 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NÃO ATENDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após ver frustrada a citação postal do Executado (fls. 12/13), o Município peticionou nos autos pleiteando a citação do mesmo por oficial de Justiça. Ocorre que o ente público deixou de recolher as despesas para a realização do ato e não declinou novo endereço do demandado (fls. 15 e 16). 2. Ato contínuo, o Magistrado determinou a intimação do Município para suprir a falta e impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, como determina o art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de extinção nos termos do art. 485, III, do NCPC (fl. 17). 3. Após constatada a inércia do apelante por mais de 09 (nove) meses, foi prolatada a sentença ora recorrida. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, muito embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento das custas e emolumentos nos processos de execução fiscal, deve a mesma adiantar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos Oficiais de Justiça, quando tal modalidade de citação se mostrar necessária. 5. Tal inteligência foi objeto da Súmula nº 190, do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 6. Constatada a necessidade de promover a citação pessoal do executado nos moldes do art. 8º, I, da LEF, já que frustrada a tentativa de citação postal, é dever do exequente antecipar as despesas de deslocamento do Oficial de Justiça, com o intuito de possibilitar o prosseguimento válido do feito. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0048547-79.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/05/2019; DJES 15/05/2019).

Já foi esclarecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “Quanto ao mérito, o acórdão lavrado na Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que as despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça não configuram custas ou emolumentos, motivo pelo qual não estão abrangidas pela isenção de que trata o art. 39 da Lei n. 6.830/1980, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente” (AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.